Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110219133APR
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, via recursal estreita, são cabíveis para integrar o julgado, suprindo eventual vício previsto no artigo 619 do CPP e não se prestam a reabrir oportunidade de discutir a causa nos mesmos moldes antes propostos.
2. Recurso não provido.